Tribunal: TJSP
Processo: 1044408-64.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora sobre imóvel de propriedade da apelada - Demanda julgada procedente para afastar a constrição judicial - Fraude à execução - Não caracterização - Alienação do bem que se deu antes do acolhimento do pedido de substituição da penhora, que visava a constrição judicial do imóvel - Boa-fé da embargante que não restou desconstituída pelas provas constantes dos autos -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora sobre imóvel de propriedade da apelada - Demanda julgada procedente para afastar a constrição judicial - Fraude à execução - Não caracterização - Alienação do bem que se deu antes do acolhimento do pedido de substituição da penhora, que visava a constrição judicial do imóvel - Boa-fé da embargante que não restou desconstituída pelas provas constantes dos autos - Inexistência de restrição sobre o bem no momento da transmissão - Ademais, a execução estava garantida e houve prova do pagamento do preço pela autora - Necessidade de demonstração dos requisitos firmados pelo STJ em sede de Recurso Representativo de Controvérsia (Tema 243) e a Súmula 375 daquela Corte (citação e registro da penhora anteriores à alienação do bem e prova da má-fé do adquirente) - Insubsistente a penhora - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.